Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741626-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Veneranda Martins de Santana Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Veneranda Martins de Santana (Id. 47010875) e pelo Distrito Federal (Id. 47303682) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo Distrito Federal (Id. 46645122). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias e, de acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator